Tribunal: TJSP
Processo: 1032708-14.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se o laudo pericial juntado às fls. 49 indica oscilações de energia na rede de fornecimento de energia elétrica como "causa provável" para o sinistro, temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal. 2. O parecer técnico para servir como meio de prova deve ser

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se o laudo pericial juntado às fls. 49 indica oscilações de energia na rede de fornecimento de energia elétrica como "causa provável" para o sinistro, temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal. 2. O parecer técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pela apelante (art. 85, §11, do CPC).